Tribunal: TCU
Processo: 025.302/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Embargos de Declaração interpostos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  ECT, em face do Acórdão 18089/2021  TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração (peça 11) interpostos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, em face do Acórdão 18089/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 8), por intermédio do qual este Tribunal, ao apreciar ato de admissão emitido pela ora embargante, deliberou por considerá-lo ilegal e negar-lhe o correspondente registro (Ato no 27415/2017), tendo em vista a identificação de que a contratação ocorreu após a expiração do prazo improrrogável do concurso público regido pelo Edital 11/2011, por força de decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0001035-92.2013.5.10.0015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 277, inciso III, 280, caput , e 287 do Regimento Interno, conhecer dos Embargos de Declaração apresentados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT para, no mérito, acolhê-los, determinando, com fundamento na Súmula no 145, o apostilamento do Acórdão 18089/2021-TCU-Primeira Câmara , com vistas à correção de erro material, de maneira que: 9.1.1. em seu caput : onde se lê : "VISTOS e relacionados estes autos relativos à admissão de Thiago Portela Lisboa nos quadros da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e submetido a este Tribunal para fins de registro." leia-se : "VISTOS e relacionados estes autos relativos à admissão de José Vitor de Alvinco Brito nos quadros da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e submetido a este Tribunal para fins de registro."; 9.1.2. em seu item a : onde se lê : "a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à admissão de Thiago Portela Lisboa, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas;" leia-se : "a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à admissão de José Vitor de Alvinco Brito, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas;"; 9.2. determinar o encaminhamento, à embargante e ao interessado, de cópia deste Acórdão.